Tribunal: TJDFT
Processo: 0736266-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Em obediência ao artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação objetiva acerca da preliminar suscitada nas contrarrazões de ID 53208624. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora